Tribunal: TJMT
Processo: 1028241-47.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028241-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Alimentos, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIANO DOS SANTOS CESTARI - CPF: 007.150.759-00 (ADVOGADO), VINICIUS GERMANO ANGERMEYER - CPF: 096.588.539-94 (AGRAVANTE), LEDA CRISTINA GASTALDI - CPF: 030.268.701-70 (AGRAVADO), V. G. F. - CPF: 096.677.431-01 (AGRAVANTE), V. G. F. - CPF: 096.677.431-01 (AGRAVADO), LEDA CRISTINA GASTALDI - CPF: 030.268.701-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HEMELLY BURATTO - CPF: 989.556.081-87 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE - CPF: 271.555.918-66 (ADVOGADO), LUIZA LAUTERT SERRA - CPF: 059.410.431-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE VALOR DECORRENTE DE AÇÃO TRABALHISTA. CONCORRÊNCIA ENTRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS E PENSÃO ALIMENTÍCIA DESTINADA A MENOR COM DEFICIÊNCIA. PRIORIDADE DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento de sentença movido por menor representada por sua genitora, indeferiu o pedido de liberação de parte do valor penhorado em ação trabalhista para pagamento de honorários advocatícios contratados pelo devedor de alimentos. O agravante sustenta a natureza alimentar dos honorários advocatícios e pleiteia a liberação do montante de R$ 13.039,33, correspondente à sua verba honorária, frente ao bloqueio ordenado para assegurar a satisfação da pensão alimentícia devida à adolescente Vitorya Gastaldi.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão central em discussão: definir a ordem de preferência para pagamento entre honorários advocatícios de natureza alimentar e pensão alimentícia destinada a menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pensão alimentícia destinada à subsistência de menor com deficiência goza de prioridade frente aos honorários advocatícios, ainda que ambos tenham natureza alimentar. Tal prioridade decorre do princípio da dignidade da pessoa humana, da prioridade absoluta atribuída à criança e ao adolescente (CF, art. 227) e da proteção especial às pessoas com deficiência (Lei nº 13.146/2015, arts. 3º, IV, e 5º).

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) distingue a natureza alimentar das prestações alimentícias (voltadas à subsistência imediata) da natureza alimentar dos honorários advocatícios, que, apesar de essenciais ao sustento do advogado, podem ser objeto de penhora (REsp 1.954.380 e Tema Repetitivo nº 1153).

5. A doutrina e os tribunais pátrios reiteram que, em caso de concorrência entre verbas alimentares, prevalece a prestação alimentícia que visa à subsistência de dependentes em situação de vulnerabilidade, como crianças, adolescentes e pessoas com deficiência.

6. No caso concreto, a adolescente Vitorya, diagnosticada com TEA, depende da pensão alimentícia para sua subsistência e cuidados especiais, o que justifica a preferência de sua verba alimentícia sobre os honorários advocatícios contratados pelo devedor de alimentos.

7. O bloqueio dos valores para assegurar a satisfação da pensão alimentícia encontra respaldo na ordem de privilégios prevista na legislação, no entendimento jurisprudencial consolidado e nos princípios constitucionais de proteção prioritária a menores e pessoas com deficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A pensão alimentícia destinada à subsistência de menor com deficiência goza de prioridade sobre honorários advocatícios, ainda que ambos possuam natureza alimentar, em razão de sua finalidade de garantir a sobrevivência e os cuidados especiais da pessoa alimentanda.

2.

A verba honorária advocatícia não se equipara às prestações alimentícias previstas no § 2º do art. 833 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CPC/2015, art. 833, § 2º; Lei nº 13.146/2015, arts. 3º, IV, e 5º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 47; STJ, REsp 1.954.380, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 17.09.2024 (Tema Repetitivo nº 1153).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por VINICIUS GERMANO ANGERMEYER, de decisão que, no cumprimento de sentença movido por Vitorya Gastaldi Ferreira, menor, representada por sua genitora Leda Cristina Gastaldi, em face de Vagner Gomes Ferreira,
indeferiu o pedido
de liberar o valor penhorado na ação trabalhista em favor de Vitorya para fazer frente aos honorários advocatícios pactuados com o devedor de alimentos.

O terceiro interessado, ora recorrente e advogado, explica que firmou contrato de prestação de serviços advocatícios com o executado Vagner (devedor de alimentos) para ajuizamento de reclamatória trabalhista, a qual tramitou na Vara de Trabalho de Sorriso/MT, onde foi acordado o pagamento honorário no percentual de 30% sobre o proveito final da ação.

Afirma que as partes litigantes no processo trabalhista firmaram acordo de R$ 100.000,00 (cem mil reais), destes, R$ 70.000,00 (setenta mil reais) seriam devidos ao reclamante e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) devido a este procurador, a título de honorários advocatícios.

Aduz
que o juízo de determinou expedição de Ofício (DOC 05) para retenção (penhora no rosto dos autos) do importe de R$ 83.039,33 (oitenta e três mil, trinta e nove reais e trinta e três centavos) nos autos trabalhistas, ou seja, bloqueou valor do qual o Reclamante não possuía direito. A verba retida por este douto juízo abarcou parte dos honorários advocatícios do Agravante, o qual laborou dentro de todos os termos legais e inclusive, veio a ser o responsável pela disponibilidade do valor que agora se encontra para levantamento integral das Agravadas.

Desse modo, insurge-se contra a parte que ‘alcançou’ seus honorários, ao argumento de que a verba alimentar não lhe diz direito. A par disso, diz que a ordem de penhora e o bloqueio de R$13.039.33 não deve prevalecer.

Ao final, requer
o provimento do recurso
no sentido de bloquear o levantamento do importe de R$ 83.039,33 (oitenta e três mil, trinta e nove reais e trinta e três centavos) nos autos, vez que parte deste valor consiste em verba Alimentar Advocatícia e diante do cerceamento de defesa causado pela decisão precoce do juizo a quo, bem assim, a reforma da decisão do julgador a quo concedendo assim a liberação do importe de R$ 13.039,33 (treze mil, trinta e nove reais e trinta e três centavos) por se tratarem de verba referente aos honorários advocatícios do Agravante.

Contraminuta pelo desprovimento.

A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo de Instrumento interposto por VINICIUS GERMANO ANGERMEYER, de decisão que, no cumprimento de sentença movido por Vitorya Gastaldi Ferreira, menor, representada por sua genitora Leda Cristina Gastaldi, em face de Vagner Gomes Ferreira,
indeferiu o pedido
de liberar o valor penhorado na ação trabalhista em favor de Vitorya para fazer frente aos honorários advocatícios pactuados com o devedor de alimentos.

Cinge-se a controvérsia sobre qual a ordem preferencial para pagamento de verba alimentar,
se a verba honorária do agravante oriunda de contrato de prestação de serviços advocatícios
ou
se a pensão alimentícia de Vitorya
(adolescente de 15 (quinze) anos, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – TEA)
.

Com efeito, não se desconhece que, nos termos da súmula vinculante 47 do STF, o
s honorários advocatícios consubstanciam verba de natureza alimentar, contudo,
no julgamento do REsp 1.954.380, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu que, apesar de os honorários advocatícios terem natureza alimentar, por serem essenciais ao sustento do advogado, esses não são considerados prestações de alimentos, como aquelas fixadas para o sustento de dependentes (como filhos ou cônjuges), tanto é que podem ser objeto de penhora.

Esses últimos alimentos,
estão revestidos de grave urgência, porquanto o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer, justificando um tratamento mais sensível ainda do que aquele conferido às verbas remuneratórias (REsp 1.954.380,
voto da Ministra Nancy Andrighi)
.

A questão acabou sendo objeto do Tema Repetitivo nº 1153, de 17.09.2024, com a seguinte tese:

“
A verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2º do art. 833 do CPC/2015 (penhora para pagamento de prestação alimentícia)”.

Assim, a controvérsia apresentada envolve a definição da ordem de preferência para o pagamento de obrigações financeiras de natureza alimentar. De um lado, temos a verba honorária advocatícia, oriunda de contrato de prestação de serviços, e de outro, a pensão alimentícia devida à adolescente Vitorya, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Essa análise necessita considerar o princípio da dignidade da pessoa humana, a prioridade absoluta atribuída à criança e ao adolescente (art. 227 da Constituição Federal), bem como a proteção especial garantida às pessoas com deficiência (art. 3º, IV, e art. 5º da Lei Brasileira de Inclusão - Lei nº 13.146/2015). Ademais, deve-se observar a natureza alimentar das obrigações em questão, sendo que, via de regra, pensões alimentícias voltadas à subsistência gozam de prioridade frente a outras dívidas, inclusive honorários advocatícios.

A doutrina reconhece que, embora os honorários advocatícios tenham natureza alimentar, eles não se equiparam às prestações alimentícias destinadas à subsistência imediata de pessoas em situação de vulnerabilidade, como menores ou pessoas com deficiência.

Os tribunais brasileiros têm reiteradamente afirmado a prioridade das pensões alimentícias sobre os honorários advocatícios, especialmente quando destinadas a menores ou pessoas com deficiência. Aludidos julgados reconhecem a preferência da pensão alimentícia em relação aos honorários advocatícios, ainda que reconheçam a natureza alimentar de ambos, mas atribuindo prioridade àquela que visa à subsistência de quem depende da verba para sobreviver.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que os honorários advocatícios, embora de natureza alimentar, não se equiparam às prestações alimentícias previstas no artigo 833, §2º, do Código de Processo Civil, reforçando a distinção entre verbas alimentares e prestações alimentícias destinadas à subsistência imediata.

Portanto, tanto a doutrina quanto a jurisprudência brasileiras reconhecem a prioridade das pensões alimentícias, especialmente quando destinadas a menores ou pessoas com deficiência, sobre os honorários advocatícios, em casos de concorrência entre essas verbas.

A respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZAÇÃTÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM FAVOR DOS ADVOGADOS DO EXEQUENTE - IMPOSSIBILIDADE - RESERVA DE VALOR DETERMINADA EM AÇÃO DE ALIMENTOS.

- Embora tenha natureza alimentar, a verba devida a título de honorários sucumbenciais não se equipara às prestações alimentícias propriamente ditas, as quais, de fato, preferem a qualquer outro crédito.

- Observando a ordem de privilégios e preferências de créditos, a ilação que se extrai é no sentido de que a prestação cominada em ação de alimentos tem preferência sobre o crédito relativo aos honorários advocatícios.

V.v.: - "Os honorários advocatícios, tanto os contratualmente pactuados como os de sucumbência, possuem natureza alimentar." (STJ - REsp nº 1.377.764/MS)”.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.056238-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/09/2023, publicação da súmula em 28/09/2023)

“AGRAVO. EXECUÇÃO. ALIMENTOS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREFERÊNCIA. Embora os honorários advocatícios desfrutem de natureza alimentar, em sentido amplo, é inegável que a pensão alimentícia decorrente do vínculo familiar lhe é hierarquicamente superior. Tal constatação decorre de duas circunstâncias básicas: 1) somente o crédito decorrente de pensão alimentar pode ser executado sob pena de prisão, como expressamente excepciona o inc. LXVII do art. 5º da Constituição Federal; 2) dentre os créditos que viabilizam a constrição de bem de família encontra-se o decorrente de pensão alimentícia (art. 3º, inc. III, da Lei 8.009/90), mas não o que decorre de honorários advocatícios. Logo, não há dúvida que está plasmada no direito material a nítida preferência do crédito de pensão alimentar sobre o que decorre de honorários. NEGARAM PROVIMENTO. POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR”. (Agravo de Instrumento, Nº 70011531340, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 13-07-2005)

Por oportuno, colaciona-se fragmento do parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça:

“(...)

Cuida-se de agravo de instrumento no qual o recorrente alega a ocorrência de “conflito entre verbas alimentares”, e requer a liberação de R$13.039.33 (treze mil e trinta e nove reais e trinta e três centavos) em seu favor, sob o argumento de que se trata de verba alimentar advinda de contrato de prestação de serviços advocatícios. (...)

No presente caso, de um lado está o agravante, advogado devidamente constituído por Vagner Gomes (alimentante) para defender seus direitos em sede de reclamação trabalhista, no bojo da qual obteve êxito ao firmar um acordo judicial e garantir a seu cliente o pagamento de R$100.000,00, dos quais alega ter direito à 30% (trinta por cento), equivalente a R$30.000,00 (trinta mil reais), por força do contrato de prestação de serviços firmado em fevereiro de 2024.

Do outro lado está a agravada, adolescente de 15 (quinze) anos, pessoa com deficiência, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – TEA, a qual ajuizou ação de execução de alimentos em desfavor de seu genitor Vagner Gomes em março de 2020 e, desde então, busca a satisfação da pensão alimentícia que nunca lhe foi paga. (...)

Nessa linha de intelecção,
é evidente que os valores devidos a título de pensão alimentícia tem prioridade sobre os honorários advocatícios.

Não bastasse isso, o agravante fundamenta seu pedido no contrato de prestação de serviços advocatícios (id. 243889179), pactuado com o devedor de alimentos Vagner Gomes, sob o argumento de que a Cláusula 2ª estabelece que o contratante pagará ao contratado a importância de 30% (trinta por cento) sobre o proveito final da ação.

Ocorre que o referido contrato não estabelece, e nem poderia, qual deve ser a origem da verba que será utilizada para o pagamento do contratado. Ou seja, não há qualquer vinculação entre os valores advindos do acordo judicial que será recebido pelo cliente, com o pagamento dos honorários do advogado.

Dito de outro modo, o cliente poderá pagar seu advogado com verbas advindas de origens diversas, não necessariamente dos valores adquiridos na ação judicial.

Destarte, considerando que o referido contrato possui natureza de título executivo extrajudicial, nada impede que o advogado eventualmente prejudicado ajuíze ação de cobrança em face do contratante para satisfação dos honorários que lhe são devidos.

Por derradeiro, ante a prioridade legal dos direitos da criança e do adolescente conferida pela Constituição da República em seu artigo 227, e que essa prioridade deve ser observada em todos os âmbitos da vida pública e privada, é certo que em qualquer situação em que haja conflito de interesses, os direitos das crianças e adolescentes devem ser tratados com a máxima urgência e importância.

Ante ao exposto, o parecer é pelo
desprovimento
do recurso de agravo de instrumento. (...)”.

Posto isso, em consonância com a d. Procuradoria Geral de Justiça,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025